Tribunal: TJDFT
Processo: 0731650-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731650-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE MARQUES AGRAVADO: SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por REJANE MARQUES contra decisão de ID 242503254, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela parte retromencionada em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e de SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência constante da inicial, com o fito de que as rés sejam compelidas a providenciar, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias, a imediata efetivação da contratação do plano de saúde AMIL ADESÃO OURO SP RJ DF PR MG QC R COPART TP PARCIAL, sob Proposta no 96443122, em nome da autora/agravante, nas mesmas condições e valores ofertados na proposta, com o aproveitamento integral das carências já cumpridas em seu plano de saúde anterior, nos termos do PRC 617 previsto no "Termo de Redução de Carências" da própria AMIL, bem como a fixação de multa diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da medida. Sustenta a agravante que era beneficiária de plano de saúde oferecido pela Bradesco Saúde, porém, em razão do exorbitante aumento do valor da mensalidade, optou por aderir ao plano AMIL ADESÃO OURO SP RJ DF PR MG QC R COPART TP PARCIAL, ofertado pela AMIL e administrado pela SUPERMED, com uma mensalidade significativamente inferior. Afirma que agiu com toda a diligência e a cautela exigidas para que as etapas da contratação fossem devidamente cumpridas, informando, inclusive, as comorbidades preexistentes de que é portadora, demonstrando sua boa-fé. No entanto, “a proposta de contratação foi negada pelas Agravadas, sob a justificativa genérica e evasiva de "Proposta Devolvida. Motivo Documentação faltante, inconsistente ou ilegível" (DOC. 6/ID 241949783, pág. 72 do processo original)”. Consigna que apesar de envidados esforços com a finalidade de obter esclarecimentos sobre qual documento específico estaria ausente ou ilegível, não houve qualquer indicação clara ou objetiva por parte das agravadas, o que a levou a crer que “a real motivação subjacente à negativa seria sua idade (58 anos) e as comorbidades preexistentes, fatores que, por si só, não podem legalmente justificar uma recusa de contratação e que configuram uma prática abusiva no mercado de planos de saúde”. Informa que registrou reclamação na SENACON em 06/06/2025, sob o protocolo no 2025.06/00011206639, porém, mais uma vez, recebeu resposta genérica e evasiva, sem apontar qual documento faltava ou estava inconsistente, motivo pelo qual ajuizou a ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e de tutela de urgência. Alega que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, à qual se aplicam as regras e os princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, dentre os quais se encontra o dever de informação clara e precisa. Verbera que “[a] alegação de "comprovação de elegibilidade" deve ser clara e específica, não podendo servir de véu para práticas discriminatórias ou recusas infundadas”. Aduz ter direito ao aproveitamento de carências e tece argumentos sobre o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar que as agravadas providenciem a imediata efetivação da contratação do plano de saúde AMIL ADESÃO OURO SP RJ DF PR MG QC R COPART TP PARCIAL, sob Proposta no 96443122, nas mesmas condições e valores ofertados na proposta de R$ 2.267,26 mensais, com o aproveitamento integral das carências já cumpridas em seu plano de saúde anterior (Bradesco Saúde), nos termos do PRC 617 previsto no "Termo de Redução de Carências" da própria AMIL, bem como a fixação de multa diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da medida, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 74733591. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 15 da Resolução Normativa no 557/2022, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial: conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro para o exercício da profissão; sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações; associações profissionais legalmente constituídas; cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões regulamentadas; caixas de assistência e fundações de direito privado que se enquadrem nas disposições desta resolução; e entidades previstas na Lei n 7.395/1985, e na Lei n 7.398/1985. Vale registrar que, em observância ao disposto no §4o do art. 15 da RN/ANS no 557/2022, caberá tanto à administradora de benefícios quanto à operadora de plano de assistência à saúde comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante e a condição de elegibilidade do beneficiário. Por elegibilidade entende-se o conjunto de critérios que permitem uma pessoa aderir ou não à cobertura de determinado plano de saúde, garantindo que ela se qualifique receber os benefícios oferecidos. Compulsados os autos de origem, verifica-se que a agravante pretende aderir, como titular, ao plano de saúde coletivo por adesão indicado no feito, oferecido pela AMIL, por meio de contrato celebrado entre a operadora de planos de saúde (AMIL), a administradora de benefícios (SUPERMED) e a entidade de Classe (Associação dos Profissionais Liberais – ASPROLI), porém sua proposta de adesão foi recusada ao argumento de documentação incompleta. Realizada reclamação perante a Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON, a administradora de benefícios (SUPERMED) informou que restou ausente a comprovação da elegibilidade da recorrente (ID 241949781). Nesta análise prefacial, observei que no próprio Contrato de Adesão acostado ao feito pela agravante consta que a entidade de classe à qual a referida parte deveria estar vinculada é a ASPROLI, e não o Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, como entende a recorrente: “Este é o contrato de plano de assistência à saúde, coletivo por adesão, celebrado entre a SUPERMED Administradora de Benefícios e a Amil, destinado à população que mantenha vínculo com a Entidade de Classe, que é a Pessoa Jurídica indicada na sua proposta de adesão.” - 241949780 - Pág. 1 “1. Este instrumento é meu Contrato de Adesão (a ‘Proposta’) ao contrato de plano coletivo por adesão de cobertura de despesas ambulatoriais, hospitalares e obstétricas, celebrado entre a Supermed Administradora de Benefícios Ltda. e a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, e destinado à população que mantenha vínculo com a minha ‘Entidade’. 2. Mantenho vínculo com a Entidade de Classe indicada no cabeçalho desta Proposta, sendo que a documentação comprobatória desse vínculo está sendo entregue por mim ao angariador, no ato da assinatura desta, para que seja conferida pela Supermed Administradora de Benefícios Ltda, podendo esta Proposta ser recusada em razão da falta da minha elegibilidade.” – ID 241949780 - Pág. 34 Nessa senda, nesta análise perfunctória, não vislumbrei a existência de vínculo entre a agravante e a ASPROLI, apto a demonstrar, neste momento, a elegibilidade da recorrente para a contratação do plano de saúde em questão, carecendo a matéria de maior dilação probatória perante o Juízo de primeiro grau, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada neste momento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator